Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-50.2020.8.11.0011
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000829-50.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO OCTAVIANO DE OLIVEIRA - CPF: 000.496.171-41 (APELANTE), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IDALINA MESSIAS DA SILVA - CPF: 140.544.691-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Ação de usucapião ordinária ajuizada por Marcelo Octaviano de Oliveira, julgada improcedente sem a produção de prova testemunhal, apesar de expressamente requerida como meio de demonstrar posse mansa, pacífica, com
animus domini
, e a soma de posses anteriores (
acessio possessionis
).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa, ao julgar antecipadamente o mérito da demanda com fundamento na insuficiência das provas documentais, sem oportunizar a produção de prova testemunhal, expressamente requerida.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada reconhece a essencialidade da prova testemunhal em ações de usucapião, especialmente quando se pretende demonstrar posse prolongada e derivada de antecessores.

4. Ao indeferir implicitamente a produção de prova oral e, ainda assim, julgar improcedente o pedido por insuficiência de provas, o juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

5. A ausência de fundamentação específica sobre o indeferimento da prova viola o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 489, § 1º, do CPC, ensejando a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide, fundado na insuficiência probatória, sem apreciação fundamentada de pedido expresso de produção de prova testemunhal, configura cerceamento de defesa. 2. É nula a sentença proferida em tais condições, devendo ser oportunizada a instrução do feito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO OCTAVIANO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT, que julgou improcedente a ação de usucapião ordinária ajuizada em face do
ESPÓLIO DE IDALINA MESSIAS DA SILVA
.

Na petição inicial (ID 287212857), o autor alegou possuir o imóvel urbano localizado na Rua Nossa Senhora Perpétuo Socorro, Lote nº 06, Quadra S, bairro Parque Morumbi, Mirassol D'Oeste-MT, com área de 550,14m2, de forma mansa, pacífica e ininterrupta desde 2017, tendo adquirido a posse por meio de instrumento particular de promessa de compra e venda, pretendendo somar sua posse com a de seus antecessores, que já exerciam a posse há mais de 20 anos.

O espólio réu foi citado por edital (ID 287212875) e via mandado (ID 287212874) e não apresentou contestação.

Os confinantes Jetro Marques da Silva e João Batista de Oliveira foram devidamente citados e não se opuseram ao pedido (ID 287212899).

A Fazenda Pública Municipal foi devidamente notificada e Municipal (ID 287214355) e se manteve silente.

A Fazenda Pública Estadual (ID 287212893) e o Ministério Público (ID 287214361) manifestaram desinteresse no feito.

A União informou que o imóvel está situado em faixa de fronteira e pugnou pelo declínio da competência para a Justiça Federal (ID 287214355).

Em ID 287214366 o juízo de origem proferiu decisão indeferindo o pedido de declínio da competência para a Justiça Federal e determinou que fosse especificado as provas que pretende produzir, justificando sua pertinência.

Em ID 287214369 o autor manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, caso o juízo entendesse haver provas suficientes nos autos. Subsidiariamente, requereu a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal para comprovar a posse e o
animus domini
.

O juízo de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito, com fundamento no art. 355, I, do CPC, julgando improcedente o pedido por entender que as provas juntadas aos autos eram "extremamente frágeis" para comprovar a posse
ad usucapionem
(ID 287214379).

Em suas razões recursais de ID 287214381, o apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o juízo, não convencido das provas documentais, deveria ter deferido a produção de prova testemunhal expressamente requerida. Argumenta ainda que a sentença carece de fundamentação adequada, pois não explicou por que indeferiu a produção de provas complementares. Por fim, requer a concessão da justiça gratuita.

É o relatório do essencial.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente,
defiro
o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, nos termos do art. 99, §§ 3º e 4º do CPC, considerando a declaração de hipossuficiência e os documentos que comprovam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio (ID 287214382, ID 287214383 e ID 287214384).

No caso em análise, o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito da demanda, com fundamento no art. 355, I, do CPC, por entender que não havia necessidade de produção de outras provas. Contudo, ao mesmo tempo, fundamentou a improcedência do pedido na insuficiência probatória, vejamos a fundamentação:

“(...).

É o relato. Fundamento e Decido.

De início, cumpre registrar que o caso dos autos, é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas”.

Não havendo questões prejudiciais ao mérito, passo ao julgamento do processo.

Do Mérito

Como é cediço, a posse capaz de gerar a usucapião é denominada ad usucapionem e se trata de posse exercida com a ideia de dono, resultando ínsita a vontade de ter o possuidor a coisa para si.

Desta forma, cabia ao autor demonstrar a posse cum animo domni, trazendo aos autos provas inequívocas da sua posse e da posse de seus antecessores, bem como as benfeitorias feitas em mais de 20 anos na posse da terra, sendo estas realizadas pelo requerente. Nesse sentido:

(...).

As provas juntadas aos autos são extremamente frágeis para que se afirme que os autores exerciam de fato posse na área requerida, visto que os documentos são recentes a propositura da ação.

Como é sabido, é do autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito daquele - artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que assim preconiza:

“Art.373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. [...]

A propósito, sobre o tema, a jurisprudência pátria não é diferente. Vejamos:

(...).

A propósito, Nélson Nery Jr. observa que:

"Segundo regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma, e não a quem nega a existência de um fato. O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito" (Código de Processo Civil Comentado, 5ª ed., São Paulo: RT, p. 822).

No mesmo sentido, Vicente Greco Filho ensina:

"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo do seu direito". (Direito Processual Civil Brasileiro - Saraiva - 11ª ed. v. II, 1996, p. 204).

Assim, no presente caso, examinando com profundidade toda prova documental constante dos autos, concluo ser ela insuficiente para comprovar a legitimidade da pretensão do Autor.

Logo, não comprovado as obras e serviços de caráter produtivo, a posse com animus domini e a prescrição aquisitiva com a posse mansa e pacifica pelo prazo previsto em lei, não estão presentes todos os requisitos necessários à caracterização da prescrição aquisitiva, na forma extraordinária, assim, a improcedência dos pedidos iniciais é a medida a ser adotada.

Eis que a parte não trouxe aos autos, nenhuma prova de posse mansa e pacífica de seus antecessores.

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões contidas na petição inicial da presente Ação de Usucapião.

Por consequência,
DECLARO
extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.

Condeno a parte autora no pagamento de custas e de honorários, cuja verba, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.” (Sic – original com destaques)

Nesse contexto, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova testemunhal requerida pelo autor.

Analisando os autos, constata-se que o apelante havia expressamente requerido, em manifestação de ID 287214369, que caso o juízo não se convencesse com as provas documentais já produzidas, fosse oportunizada a produção de prova testemunhal para comprovar a posse
ad usucapionem
e a
acessio possessionis
, vejamos:

Em ações de usucapião, a prova testemunhal assume papel fundamental para a comprovação do tempo e da qualidade da posse exercida pelo requerente, especialmente quando se pretende somar posses anteriores, como no caso do presente feito. Trata-se de meio probatório essencial para demonstrar o
animus domini
, a continuidade e a pacificidade da posse ao longo do tempo.

Ao julgar improcedente o pedido por insuficiência probatória, sem oportunizar a produção da prova testemunhal expressamente requerida, o juízo de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, esta e. Câmara já decidiu em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVAS – OTIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Constatado a necessidade de produção de provas postuladas pelas partes e que são imprescindíveis ao deslinde da demanda, injustificado se faz o julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada e retornando os autos para o Juízo de primeiro grau para realização das provas testemunhais postuladas.

(N.U 0002077-42.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA – INDÍCIOS DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DESCONSIDERADO – PROVA TESTEMUNHAL – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – RECURSO PROVIDO.

Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença na hipótese em que não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.

Havendo indícios nos autos do exercício de posse mansa, contínua e com animus domini pelo réu, de parte do terreno do autor, mostra-se imprescindível a produção da prova testemunhal regularmente requerida, a fim de sanar a controvérsia.

(N.U 0002208-41.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024).

Do mesmo, as demais Câmaras desta e. Corte também tem decidido no mesmo norte em casos semelhantes,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente ação de usucapião, ao fundamento de insuficiência de provas da posse mansa e pacífica, sem que fosse oportunizada a produção de prova testemunhal expressamente requerida pela autora/apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de produção de provas, configurou cerceamento de defesa apto a nulificar a sentença.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil garantem à parte o direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurando a produção de provas relevantes para o deslinde da controvérsia.

4. No caso concreto, a apelante requereu expressamente a produção de prova testemunhal para comprovar a posse ininterrupta, mansa e pacífica, essencial para a usucapião, mas o pedido não foi analisado.

5. O julgamento antecipado da lide em tais condições configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere, sem análise fundamentada, pedido de produção de provas oportunamente especificado, especialmente quando a improcedência do pedido baseia-se na insuficiência probatória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 355 e 369.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 01/07/2021.

(N.U 0011006-03.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NULIDADE DA SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – PRECEDENTE DO STJ – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, de modo que o julgamento antecipado da lide configura o cerceamento de defesa.

(N.U 1002944-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVAS ORAIS - AUDIÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO POR DECLARAÇÕES – INVIABILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em ação de usucapião, a audiência de instrução não pode ser substituída pela juntada de declaração extrajudicial escrita, porque que não constitui sucedâneo da prova testemunhal.

Casuística em que o julgador substituiu a audiência por declarações extrajudiciais e ambas as partes postularam a realização da prova oral, impõe a desconstituição da sentença, a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de que seja realizada a prova na origem.

(N.U 0005252-46.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião ordinária, por falta de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se houve cerceamento de defesa por parte do juiz ao indeferir o pedido de prova testemunhal, o que impossibilitou a completa elucidação dos fatos relevantes para o julgamento da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de indeferir o pedido de prova testemunhal configura cerceamento de defesa, uma vez que a produção dessa prova é essencial para esclarecer questões factuais cruciais para a procedência ou improcedência da usucapião.

A ausência de análise do pedido de provas e o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção da prova necessária viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, resultando na nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “O cerceamento de defesa ocorre quando o juiz indeferir a produção de prova essencial para o esclarecimento dos fatos, resultando na nulidade da sentença e no retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1013383-75.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024

(N.U 0002553-70.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

(N.U 1028795-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 12/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Ademais, a sentença recorrida padece de fundamentação adequada quanto ao indeferimento implícito da produção de prova testemunhal, limitando-se a afirmar genericamente que não havia necessidade de dilação probatória, sem explicar por que considerou desnecessária a prova requerida, mesmo tendo concluído pela insuficiência das provas já produzidas.

Tal omissão viola o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, do CPC, que exige que o julgador enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Portanto, configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a produção da prova testemunhal requerida pelo autor.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a produção da prova testemunhal requerida pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025